Tribunal: TCU
Processo: 022.571/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 033.645/2015-9 - Acórdão AC-2486/2020-PL, item 9.6, Aplicação de Multa a Responsável - Processo 033.645/2015-9 - Acórdão AC-2486/2020-PL, item 9.12

Inteiro teor:
Acórdão 126/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação aos Srs. Rosevaldo Alves de Souza e Ednaldo Francisco de Oliveira, ante o recolhimento integral das multas individuais que lhes foram aplicadas pelos itens 9.6 e 9.12 do Acórdão 2486/2020-TCU-Plenário , Sessão de 16/9/2020, Ata 35/2020, e ordenar o apensamento destes autos ao TC- Processo 033.645/2015-9 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.571/2025-6 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsáveis: Ednaldo Francisco de Oliveira (XXX.888.251-XX); Rosevaldo Alves de Souza (XXX.352.321-XX). 1.2. Interessado: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.